Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-76.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL QUE SE IMPÕE, DIANTE DA FLAGRANTE E INOBSERVADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §§ 2o E 10, DO CPC. CAUSALIDADE. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELA PARTE APELADA. FIXAÇÃO CABÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas, que extinguiu o feito, por entender que a apresentação digital dos documentos requeridos na inicial satisfez a pretensão autoral. 1.1. Em suas razões, a apelante requer o provimento do presente recurso de apelação a fim de que, reformando-se a sentença, seja determinada a entrega dos documentos originais solicitados na exordial. 1.2. Argumenta que a posse dos documentos originais é essencial para fins de garantia da autenticidade das cópias fornecidas nos autos. Além disso, pontua que a situação descrita se coaduna mais à obrigação de dar coisa certa, no caso, de entregar os documentos, do que a um procedimento de produção antecipada de provas. Portanto, os dispositivos referentes à produção antecipada de provas não se harmonizam perfeitamente às particularidades deste caso.
2. Da flagrante e inobservada inadequação da via eleita, que acarreta no indeferimento da petição inicial. 2.1. Como é cediço, a produção antecipada de prova é uma ação probatória autônoma, de rito simplificado, em que o requerente deverá expor as razões que justificam a necessidade da prova e os fatos em que ela deverá recair, cabendo ao juiz verificar tão somente o cabimento e a regularidade da prova a ser produzida, não podendo valorar o seu conteúdo. 2.2. Conforme o art. 381 do CPC, este procedimento somente é admitido em casos específicos, a saber: “Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.” 2.3. Da leitura da disposição supra é possível constatar, de pronto, que o caso presente não se subsume às hipóteses legais, de modo que incabível a adoção do procedimento de produção antecipada de prova para o fim pretendido. 2.4. Isso porque o fim almejado é a exibição de documentos, de modo que deveria ter sido aviado o procedimento previsto no art. 396 e seguintes do CPC, sendo este “um meio de prova utilizado para a parte provar a alegação de fato por meio de coisa ou documento que não esteja em seu poder. [...] Exibir significa colocar a coisa ou documento em contato visual com o juiz, que, uma vez ciente do teor da coisa ou documento, determinará a sua devolução à parte possuidora.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 13 ed. Salvador: Editora Juspodivm, p. 765). 2.5. Assim, os fatos narrados na petição inicial denotam a inadequação da via eleita, o que enseja o indeferimento da petição inicial. 2.6. Jurisprudência da Casa: “[...] 5. O exercício do direito de ação de forma precária denota flagrante descaso para com regular prosseguimento do processo, de modo que se mostra escorreita a sentença que indeferiu a inicial. 5. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.” (0735870-27.2022.8.07.0001, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 29/03/2023).
3. Em razão da extinção do feito e tendo em vista a apresentação de contrarrazões pela apelada, a apelante deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 10, do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida na origem.
4. Processo extinto sem julgamento de mérito, em razão do indeferimento da petição inicial, com apoio nos artigos 320, I, e 485, I, do CPC. 4.1. Recurso de apelação prejudicado.